Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-57.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005825-57.2016.8.11.0003
Recorrentes: Q1 Comercial de Roupas S.A. e Álvaro Jabur Maluf Junior
Recorrido: Rondon Plaza Shopping Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 76997972) interposto por Q1 Comercial de Roupas S.A. e Álvaro Jabur Maluf Junior, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 73987988):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO POR SER O BEM ESSENCIAL AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA PARTE REQUERIDA, QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA QUE PERDURA DURANTE ANOS – CONCESSÃO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPUTADO O PERÍODO NO VALOR DO ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar-se em litispendência se, embora as ações possuam as mesmas partes e mesmas causas de pedir, versarem sobre pedidos diversos, tendo em vista que, diferentemente da primeira ação proposta antes do pedido de recuperação judicial, na presente demanda busca-se o recebimento dos aluguéis e demais encargos vencidos posteriormente ao pedido de recuperação judicial, ou seja, de período distinto, não abrangido pela novação dos débitos anteriores constantes do plano de recuperação judicial.
O fato de a locatária encontrar-se em recuperação judicial e o imóvel objeto da lide constituir bem essencial ao desempenho das suas atividades comerciais não é suficiente para impedir o despejo, se resta incontroversa a inadimplência dos aluguéis que perdura por anos.
Possível o acolhimento do pedido subsidiário de concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, desde que acrescido o aluguel e demais encargos locatícios relativos a tal período no valor a ser pago à locadora”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005825-57.2016.8.11.0003, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 27/01/2021, p. 1o/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, proposta por Q1 Comercial de Roupas S.A. e Álvaro Jabur Maluf Junior, em face da sentença exarada nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios, ajuizada por Rondon Plaza Shopping Ltda., que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para decretar o despejo dos requeridos e a posse do autor sobre o imóvel litigioso, bem como para condenar os demandados ao pagamento dos alugueres, encargos locatícios vencidos, desde o mês de junho de 2016 até a data da imissão na posse na coisa litigiosa pelo demandante, atualizados a partir de cada vencimento e acrescidos de juros legais a partir da citação, além da multa contratual.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso a fim de reformar em parte a sentença, apenas para conceder aos apelantes prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, contados do julgamento, devendo, entretanto, ser acrescido ao valor da condenação o aluguel e demais encargos referentes a tal período. No mais, manteve-se a sentença. (id 73987988 - p. 8)
Os recorrentes alegam que tendo em vista a sujeição dos créditos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05, a mencionada ação de despejo não prosseguir, já que os haveres devem ser recebidos dentro do processo recuperacional, em igualdade com todos os demais credores afetos à sua classe.
Argumenta que “o D. JUÍZO RECUPERACIONAL é indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre os interesses das empresas em recuperação judicial, como ocorre no presente caso. É a vis attractiva, qualidade primordial do juízo responsável pela recuperação judicial, que deve ser fielmente respeitada para que se evite o desperdício de tempo e o tumulto processual, além de zelar pelo sucesso do plano, o que ocorre justamente em virtude de sua competência funcional”.
Afirma que “estando definida a competência do Juízo Recuperacional, deve-se reconhecer a vigência da decisão proferida que, acertadamente, determinou a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios até a análise do pedido de processamento da RJ, sendo totalmente incabível a continuidade dos atos executórios autorizados por este D. Juízo, não podendo prosseguir os atos de despejo”.
Recurso tempestivo (id 77310489) e preparado (id 86898960).
Contrarrazões no id 85072463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, apesar de o recorrente ter mencionado vários dispositivos de lei federal, além de não ter procedido à sua individualização, não demonstrou de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Ainda que assim não fosse, ao menos em relação ao artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, seria o caso de se aplicar a Súmula 83 do STJ, segundo a qual “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Isso porque, conforme relatado, os recorrentes alegam que “a e. Câmara incorreu em violação à legislação federal, em específico o art. 49, §3o da Lei 11.101/05, ao entender pela competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre as ações de despejo; e violou também o art. 6, §1o, da Lei 11.101/05, ao impedir o prosseguimento destas ações, que se enquadram na exceção de tal artigo, por se tratarem de demandas de quantia ilíquida”.
Neste ponto, a Câmara julgadora pontuou que “evidenciado o inadimplemento em relação aos aluguéis e demais encargos locatícios desde junho/2016, a manutenção da sentença de procedência do pedido de despejo e cobrança do valor devido é medida que se impõe”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que nada obsta o prosseguimento de ação de despejo proposta por proprietário do bem contra empresa em recuperação judicial, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional.
2. Desse modo, no caso, não se verifica a existência de decisões inconciliáveis que configurem conflito de competência.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no CC 173.728/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.